Tribunal: TJPA
Processo: 0807601-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807601-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIOTITO BAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. ESTABELECIMENTO PENAL QUE NÃO DISPÕE DE AMBIENTE PARA QUE O APELADO CUMPRA SUA PENA EM REGIME SEMIABERTO. SITUAÇÃO QUE VAI DE ENCONTRO À SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Constatado, por meio de inspeção judicial que não havia local adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto no estabelecimento prisional, posto que o agravado e demais reeducandos eram recolhidos em uma espécie de galpão, está correta a decisão impugnada que transferiu o agravado para o regime de prisão domiciliar, uma vez que não pode ser punido pela inércia do Estado que não lhe garantiu o direito de cumprir a reprimenda em local adequado. Súmula Vinculante nº 56 e Precedentes do STF e desta Corte.

2.

Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, 02 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que transferiu para o regime de prisão domiciliar o apenado
MÁRIO TITO BAÍA DA SILVA
, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante sustenta que condições insalubres da casa penal onde o agravado cumpre pena e a ausência de pessoal em número adequado para fiscalizar o seu cumprimento não sal causas para a concessão de prisão domiciliar.

Pede o provimento do recurso para revogar o benefício.

Em contrarrazões, o agravado requer o improvimento do recurso, afirmando que a decisão recorrida encontra amparo na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

O Custos legis opina pelo conhecimento e provimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DO FATOS

O Juízo das Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba, onde o agravado cumpre pena em regime semiaberto, constatou, por meio de inspeção, que o estabelecimento penitenciário no qual o recorrido se recolhe após o trabalho externo, não dispõe de local adequado condizente para a execução da pena em regime semiaberto, motivo pelo qual, depois de receber parecer contrário do Ministério Público, concedeu ao recorrido e mais 35 (trinta e cinco) internos que estavam na mesma situação, a transferência para o regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que condições insalubres da casa penal onde o agravado cumpre pena e a ausência de pessoal em número adequado para fiscalizar o seu cumprimento não sal causas para a concessão de prisão domiciliar.

Estabelece a Súmula Vinculante nº 56 do Excelso Pretório:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Ora, o próprio Juízo a quo, depois de realizar inspeção, constatou que não havia local adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto no estabelecimento prisional, posto que o agravado e demais reeducandos eram recolhidos em uma espécie de galpão. Desse modo, está correta a decisão recorrida, pois recorrido não pode ser punido pela inércia do Estado que não lhe garantiu o direito de cumprir a reprimenda em local adequado. Nesse sentido, orienta o Colendo STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. OFENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A SUBMISSÃO DO APENADO A REGIME MAIS GRAVOSO AO QUE TEM DIREITO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPERIOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Esse o teor da Súmula Vinculante 56, a qual se ofende com a imposição de permanência do apenado em unidade incompatível com o regime a que fez jus, porque inviabilizada a sua transferência em razão da pandemia de Covid-19. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS. (Rcl 40771 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196

DIVULG 05-08-2020

PUBLIC 06-08-2020).

Enfrentado idêntica questão, já decidiu este Órgão Fracionário:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISAO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRONICA – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF – RECURSO IMPROVIDO. 1. O juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional, como constante da decisão agravada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Agravo em Execução penal nº 0814861-25.2022.8.14.0000 2ª Turma de Direito penal, Rel. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, J. 06/12/2022)

Desacolho, pois, o presente argumento.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
02 de maio
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/05/2023